Tribunal: TJDFT
Processo: 0728435-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. ALEGAÇÕES DA PARTE ALCANÇADAS PELA PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1 – Na espécie, verifica-se que a decisão agravada diz respeito à expedição da carta de arrematação e a consequente imissão na posse dos arrematantes. Entretanto, a tese levantada pela agravante não diz respeito ao que se encontra previsto no §1o do artigo 903 do Código de Processo Civil.
2 – Portanto, tem-se que a agravante não demonstrou, de plano, o desacerto na decisão recorrida, haja vista que, assim como indicado pelo julgador de origem, as teses arguidas pela agravante já se encontram sob o manto da preclusão, de modo que a via adotada pela recorrente não se mostra adequada.
3 – Agravo interno prejudicado na medida em que o seu mérito está intimamente ligado com o que apreciado neste recurso.
4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.